Tribunal: STM
Processo: 7000465-96.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000465-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA
IMPETRADO: PROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR - MINISTÉRIO PÚBLICO - SANTA
MARIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de prejudicialidade do habeas corpus. No mérito, por unanimidade,
ratificando a Decisão prolatada em 20 de agosto de 2020, denegou a ordem de
habeas corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Itaguaci José
Meirelles Corrêa, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS nº 7000465-96.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
MARCIO ANDREI CORRÊA RAMOS.
IMPETRADO:
Procurador da Justiça Militar - MINISTÉRIO PÚBLICO -
Santa Maria.
ADVOGADO:
Dr. ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO DE OFICIAL. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE
DO HABEAS CORPUS. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE
DELITIVAS. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 77
E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A despeito da Decisão do Juízo apontado coator dando conta de que o Paciente não deva
ser preso, conforme estatui o art. 452 do Código de Processo Penal Militar, o pedido
principal da presente impetração é o de trancamento da ação penal militar, com o seu
respectivo arquivamento, por falta de justa causa para a sua deflagração, tendo em vista a
ausência de dolo na conduta do Paciente.
Preliminar de prejudicialidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara
e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Peça Acusatória deve
ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
Considerando o delito encartado no art. 187 do Código Penal Militar, segundo o qual o
delito de deserção é de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência
injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido
apresentado o respectivo Termo de Deserção, é possível concluir que a Denúncia oferecida
pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código
de Processo Penal Militar. Nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual,
devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível acolher o
argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de inépcia da Exordial
Acusatória.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de prejudicialidade do habeas corpus. No mérito, por
unanimidade, ratificando a Decisão prolatada em 20 de agosto de 2020, em denegar a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 22 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
MARCIO ANDREI CORRÊA RAMOS.
IMPETRADO:
Procurador da Justiça Militar - MINISTÉRIO PÚBLICO -
Santa Maria.
ADVOGADO:
Dr. ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do TCel Ex MARCIO ANDREI CORRÊA RAMOS,
contra ato do Promotor de Justiça Militar Dr. Osmar Machado Fernandes, membro do Ministério Público
Militar de Santa Maria/RS, consubstanciado no oferecimento de Denúncia em desfavor do Paciente pelo
delito de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, porquanto "(...) manifesta atipicidade da
conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório
mínimo de autoria e de materialidade delitivas cometido.".

Narra o Impetrante que o Paciente é portador de doença mental e, portanto, mostra-se inconsistente a
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar pelo crime de Deserção, por ausência do elemento
subjetivo do tipo.

Aduziu ainda que o Órgão ministerial, assim como o Comandante da EASA-Cruz Alta-RS, não teriam tido a
cautela de se certificarem, com o apoio da medicina especializada, sobre todas as circunstâncias que
envolviam as condições de saúde do denunciado, ressaltando também que os:

"(...) próprios médicos Castrenses reconhecem que, diante de laudo médico, tendo como
médicos, Dr Jonas Rhoden e Dra Adriana Jacobsen, é portador de doença mental-transtorno
de ansiedade generalizada, depressão, stress pós traumático e síndrome do pânico -,
submetido a tratamento psiquiátrico desde 2019, e, por isso, falta ao paciente vontade
livre e consciente de praticar a conduta tipificada no art. 187 do Código Penal, inexistindo,
também na presente hipótese, o dolo necessário para configuração do delito de deserção
(...)".

A Defesa afirmou que:

"(...) A teimosia da autoridade coatora, em requerer prisão domiciliar e captura, sem
declinar outro fundamento que não a sua "legalidade", mostra-se, ictu oculi, absurda e
abusiva - o que é bastante para justificar a concessão da presente (...)".

Destacou, também, que "(...) inexiste justa causa para deflagração da ação penal por ausência de dolo
específico por parte do agente, devendo ser ARQUIVADO, com fulcro no artigo 397 do Código de Processo
Penal Militar.".

Ao final, requereu a concessão de medida liminar "(...) para fins de ser ARQUIVADA/SUSPENSA OU
TRANCADA a denúncia, eis que eivada de vícios, assim como o trancamento/suspensão dos efeitos da
denúncia.", requerendo também a suspensão de qualquer medida que determine a prisão do Paciente. No
mérito, a Defesa constituída requereu fosse reconhecida a inexistência de justa causa para a deflagração da
ação penal "(...) por ausência de dolo específico por parte do agente, devendo ser ARQUIVADO, com fulcro
no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar.".

Em 15 de julho de 2020, o Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente desta Corte Castrense solicitou as necessárias
informações ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM, ao Ministério Público Militar atuante na referida Circunscrição
Judiciária Militar e ao Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA/Cruz
Alta/RS), reservando-se para apreciar o pleito liminar após a chegada das referidas informações.

Estas, por sua vez, foram apostadas nos dias 20, 21 e 22 subsequentes, sendo oportuno destacar, por
absolutamente esclarecedoras da situação factual que envolve o caso em exame, as informações prestadas
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que esclareceu que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062

"(...) 1 - No dia 3 de julho de 2020, o Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de
Sargentos das Armas (EASA), organização militar sediada no município de Cachoeira do
Sul, RS, distribuiu neste Juízo a IPD acima referida, em face do Tenente-Coronel MÁRCIO
ANDREI CORRÊA RAMOS, pela prática, em tese, do crime de deserção, previsto no artigo
187, combinado com o inciso II do artigo 188, ambos do Código Penal Militar, o qual teria
se consumado à zero hora do dia 2 de julho de 2020 (Evento 1, Doc. 1).
2 - Consta dos autos que o Tenente-Coronel Márcio Andrei Corrêa Ramos não se
apresentou naquela Organização Militar no dia 23 de junho de 2020, ao término de sua
licença para tratamento de saúde, tendo completado, à zero hora do dia 25 de junho de
2020, 24 horas de ausência do local onde exerce suas funções militares (Evento 1, Doc. 2,
pág. 2).
3 - Por determinação do Comandante da EASA, foram envidados esforços a fim de evitar a
consumação do crime de deserção, com a remessa, via Correios, no dia 25 de junho de
2020, de notificação para comparecimento imediato do militar ausente, e também
mediante notificação pessoal, em duas oportunidades, nos dias 26 e 30 de junho de 2020,
à curadora e advogada do militar investigado, a qual, na primeira oportunidade, afirmou
que já havia recebido a notificação pelos Correios e, na segunda, "apanhou a notificação"
do oficial encarregado, sem dar "recibo" (Evento 1, Doc. 2, pág. 2-7).
(...)
5 - Com relação ao estado de saúde do Ten Cel Márcio Andrei Corrêa Ramos, estão
juntados aos autos da presente Instrução Provisória de Deserção diversos documentos (...)
n) Despacho/decisão exarado no Procedimento Comum nº 5003074-86.2019.4.04.7105/RS,
da 1º Vara Federal de Santo Ângelo, no qual Marcio Andrei Correa Ramos, representado por
Lucenir de Melo Pinheiro, "formula novo pedido de tutela provisória, desta feita
pretendendo seja dispensado das inspeções de saúde realizadas pelo Exército Brasileiro
para avaliação", pleito que foi indeferido pelo Juízo Federal, dentre outros motivos porque
"não é possível suspender as inspeções de saúde do autor por conta do atual quadro de
pandemia pelo coronavírus, porquanto a avaliação de saúde exige, como regra, o exame
presencial do agente, ressalvada a possibilidade de realização por outro meio quando
devidamente regulamentada, do que não cogitou a parte autora" (Evento 1, Doc. 3, pág. 1-
2);
(...) 6 - Consta ainda dos autos as Folhas de Alterações do Ten Cel Márcio Andrei Corrêa
Ramos (Evento 1, Doc. 3,pág. 11-26 e Evento 1, Doc. 4, pág.1-28) e o Ofício nº 25-
AsseApAsJurd/EASA (pág. 29-31), de 1º de julho de 2020, por meio do qual o Comandante
da OM relata ao Promotor de Justiça Militar responsável pela Notícia de Fato nº
133.2019.000012 toda a situação acima narrada, relativa à situação de saúde do suposto
desertor.
7 - Autuada a presente Instrução Provisória de Deserção neste Juízo, a autoridade policial
militar juntou aos autos cópia de decisão judicial exarada nos autos do Agravo de
Instrumento nº 5029248-73.2020.4.04.0000, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por meio da qual pretendia o suposto desertor, utilizando-se de sua advogada e curadora,
desconstituir a decisão mencionada na alínea "n" do item 5, anteriormente narrada, pedido
este que também foi indeferido, em antecipação de tutela (Evento 4).
8 - No dia 10 de julho de 2020, com vista dos autos, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia, requerendo ainda, dentre outros pleitos, a expedição de mandado de busca e
apreensão domiciliar, emdesfavor do suposto desertor (Evento 7).
9 - Ato contínuo, a Defensora constituída do Ten Cel Andrei juntou aos autos inúmeros
documentos (...)
(...)
10 - No mesmo ato processual (descrito no item 9, acima), a Defesa constituída requereu a
este Juízo, em suma, a extinção da presente instrução provisória de deserção, "pois o
investigado é portador de doença mental desde junho de 2019 [...] estando ausente o
elemento subjetivo do tipo" (Evento 8, Doc.17).
11 - Ainda no dia 10 de julho, a Defensora constituída juntou comprovante de residência do
investigado (Evento 9), interpôs nesse Eg. Superior Tribunal Militar, o Habeas Corpus que
deu origem às presentes informações (Evento 10) e juntou atestado médico em seu nome,
prescrevendo afastamento de atividades por 10 (dez) dias, datado de 16 de março de 2020
(Evento 11).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
12 - No dia 11 de julho, o Juiz titular deste feito determinou nova vista ao MPM, tendo o
órgão ministerial, no dia 13 de julho de 2020, manifestando-se no sentido de que "não
havendo que se cogitar de contraditório e ampla defesa no âmbito de inquéritos policiais e
de inquisas de qualquer espécie", fosse recebida a denúncia já apresentada" e adotados os
demais procedimentos dela decorrentes"(Evento 17, Doc. 1).
13 - No mesmo ato, o MPM ainda juntou aos autos decisão proferida na Notícia de Fato nº
133.2020.000017, na qual o Ten Cel Márcio Andrei Corrêa Ramos (curatelado) e a Senhora
Lucenir de Melo Pinheiro Ramos (curadora) representaram contra conduta do Cel Richard
Alves Fioravante por, supostamente, não deferir realização de inspeção de saúde
domiciliar, tendo o parquet militar concluído que "a autora da representação faltou com a
verdade ao não ter mencionado que expressamente declinou da realização de uma
inspeção de saúde domiciliar agendada pelo Comando da EASA/CruzAlta/RS para o dia 23
de março de 2020 (Ofício nº 1-DivPes/EASA, de 12 de março de 2020, e o fez de forma
expressa [...] em documento datado de 19 de março de 2020" (grifei), motivo pelo qual foi
arquivada aquela inquisa, em 6 de julho de 2020, "em razão dos fatos investigados não
revelarem a ocorrência de ilegalidade e/ou crimes militares ensejadores da atuação
ministerial, e, além disso, já serem objeto de ação judicial no âmbito da Justiça Federal"
(Evento 17, Doc. 2).
14 - Nesse ínterim, no dia 13 de julho, antes da manifestação do MPM, a Defensora
constituída peticionou nos autos da IPD nº 7000068-17.2020.7.03.0303 (que, repita-se, deu
origem ao presente HC), requerendo a extinção do referido feito visto que estaria "eivado
de vícios", juntando ainda arquivos de áudio os quais comprovariam a suposta
"dificuldade" encontrada pela curadora do Ten Cel Andrei em "tentar justificar através de
atestados médicos, a ausência do Curatelado" (Evento 15).
15 - Incontinenti, a Defensora constituída, ainda no dia 13 e, posteriormente, nos dias 14 e
15 de julho de 2020, juntou aos autos da IPD em questão uma série de documentos (...)
16 - Em 17 de julho de 2020, este Juízo indeferiu os pedidos da Defesa no sentido de
extinguir o presente feito, ao mesmo tempo em que recebeu a denúncia oferecida pelo
Órgão Ministerial em face do Ten Cel ANDREI, pela prática, em tese, da conduta delitiva
prevista no artigo 187, combinado com o artigo 188, inciso II, ambos do Código Penal
Militar. E aqui alguns pontos devem ser esclarecidos:
a) A grande controvérsia existente nestes autos praticamente circunda-se à situação de
saúde do Ten Cel Márcio Andrei Corrêa Ramos;
b) Como indubitavelmente demonstrado pelos documentos carreados aos autos, o Ten Cel
Andrei foi considerado "incapaz temporariamente para o serviço do Exército", necessitando
de "90 dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a
contar de 05/12/2019". Assim, no início de março de 2020, o Ten Cel Andrei deveria, em
tese, ter se apresentado pronto para o serviço, ou deveria ter sido submetido à nova
inspeção de saúde, deforma a eventualmente renovar sua licença médica. Entretanto, não
há nos autos qualquer notícia acerca de apresentação do militar ao serviço e/ou de efetiva
realização de nova inspeção de saúde. Além disso, a data de reapresentação foi sendo
protelada, de março até junho de 2020, por conta de decisões administrativas emanadas
da autoridade militar, de ofício e/ou em resposta a requerimentos da curadora do militar,
fazendo com que a licença terminasse, conforme se depreende dos autos, no dia 22 de
junho de 2020, visto que foi determinado pelo Comando da OM, de forma derradeira, que a
apresentação do militar deveria ocorrer no dia 23 daquele mês.
c) Quanto à situação de saúde do Ten Cel Andrei, que chegou a ser diagnosticado com, por
exemplo, "episódio depressivo grave com sintomas psicóticos", há vários documentos nos
autos, emitidos por médicos civis, atestando o delicado estado de saúde do suposto
desertor e indicando seu afastamento das atividades da caserna, tanto por conta de seu
"estado psíquico" como devido a seu "risco aumentado para complicações graves por
infecção por covid" (...)
f) O que se pode verificar, como bem requereu o MPM em sua exordial, é a eventual
inimputabilidade penal do Ten Cel Andrei, no momento da suposta consumação do crime
de deserção, nos moldes dos artigos 156 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Isso porque, tem-se que, de fato, não houve a apresentação do Ten Cel Andrei nos dias
posteriores ao encerramento da licença para tratamento médico, o que originou o Termo
de Deserção lavrado pela autoridade militar e o oferecimento da denúncia por parte do
MPM, podendo a perícia referida ocasionalmente afastar sua culpabilidade. Veja-se que o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
fato de o Ten Cel Andrei ter sido "interditado" civilmente pela Justiça Estadual, nos autos
do Processo de Interdição nº 5000932-44.2019.8.21.0011/RS, não exclui a eventual
responsabilidade penal investigada na IPD.
17 - Adicionalmente, em relação às alegadas condições de saúde do acusado, este Juízo
suspendeu os efeitos do Termo de Deserção no que tange à parte final do artigo 452 do
CPPM, determinando à autoridade policial militar que, até decisão em sentido contrário
deste Juízo, não efetue a prisão do desertor, mesmo que a perícia médica venha a ser
realizada (...)
19 - Concomitantemente, este Juízo facultou ao acusado, o qual está devidamente
representado nos autos, por meio de sua curadora, manifestar-se sobre potencial interesse
na realização da perícia médica prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal Militar,
eventualmente de forma presencial, em sua residência, quando se poderia esclarecer
acerca de sua inimputabilidade penal, constatação que poderia ocasionalmente encerrar
de vez esta contenda.
20 - Finalmente, ainda considerando todos os argumentos fartamente explanados,
mormente quanto aos aspectos de saúde do acusado, este Juízo determinou que a IPD em
questão, já transformada em ação penal, seja acautelada em juízo até o deslinde do
Habeas Corpus nº 7000465-96.2020.7.00.0000, e/ou até manifestação da Defesa acerca da
perícia mencionada no parágrafo anterior, momento em que será analisado o pedido
ministerial acerca do incidente de insanidade mental do acusado.
(...)
Sendo o que havia a informar, este Juízo encontra-se à disposição para outros
esclarecimentos que se fizerem necessários.".

Em Decisão de 24 de julho de 2020, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta Corte Castrense indeferiu o
pedido antecipatório formulado pela Defesa do Paciente, por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores, fundamentando a sua convicção no fato de que:

"(...) depreende-se dos itens 17 e 20 retro, que a Magistrada determinou "à autoridade
policial militar que, até decisão em sentido contrário deste Juízo, não efetue a prisão do
desertor, mesmo que a perícia médica venha a ser realizada", bem como "que a IPD em
questão, já transformada em ação penal, seja acautelada em juízo até o deslinde do
Habeas Corpus nº 7000465-96.2020.7.00.0000".
Assim, resta evidente a perda do objeto do presente pedido liminar no tocante à suspensão
da Ação Penal e ao recolhimento/suspensão de qualquer mandado de prisão, visto que a
Juíza Federal Substituta da 3ª Auditoria da 3ª CJM já os satisfez até o deslinde do presente
writ.".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar assim manifestou-se:

"(...) preliminarmente, esta PGJM requer que o Excelentíssimo Ministro Relator julgue
prejudicado o presente remédio heroico, nos termos do art. 12, VI, do Regimento Interno
do STM, em face da perda de objeto da demanda, haja vista que a autoridade judiciária na
instância de piso determinou que seja suspensa a aplicação da parte final do art. 452 do
CPPM, obstando, portanto, a possibilidade de prisão do desertor.
Caso Sua Excelência assim não entenda, opina esta PGJM pela não concessão da ordem,
por falta de amparo legal, diante da manifesta ausência de ilegalidade ou abuso de poder
por parte da magistrada prolatora da decisão em que foi recebida a denúncia oferecida,
por estarem preenchidos os requisitos legais, e da evidente inexistência de ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do Paciente, consoante sobejamente demonstrado.".

O feito foi pautado para julgamento da Sessão Virtual do dia 31 de agosto de 2020.

Todavia, no dia 20 de agosto de 2020, a Defesa constituída apresentou Petição na qual relatava que, em
Decisão do dia 18 de agosto de 2020, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
CJM, por unanimidade, determinou a captura e a decretação da prisão preventiva do Paciente, com fulcro no
art. 452, c/c os arts. 454 e 455, todos do CPPM, sendo convolada a custódia cautelar na modalidade
domiciliar, requerendo, ao final:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062

"(...) em juízo de reconsideração quanto a liminar indeferida, face a realidade fática acima
e documentação nova que a ilustra, deverá ser concedida para que seja restabelecida a
decisão primeva lançada na ação penal, quando do recebimento da denúncia,
determinando-se a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante suspensão da
parte final do artigo 452, in fine, do CPPM, expedindo-se ordem de soltura a tanto e,
também, o restabelecimento da suspensão da tramitação da ação penal até a decisão final
do Writ, mesmo se mantido o incidente de insanidade mental, conforme decisão da Juíza
Federal Substituta.".

Nesse mesmo dia 20 de agosto de 2020, deferi parcialmente o pleito defensivo, tão somente para tornar
sem efeito a Decisão prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau em 18 de agosto de 2020,
fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) Inicialmente, impende salientar que a Petição acostada aos autos do presente habeas
corpus, embora tenha sido protocolada após o feito ter sido pautado para julgamento,
ainda assim requer uma detida análise das circunstâncias que determinaram a decretação
da custódia preventiva do Paciente, todavia, sem que se imiscua na apreciação dos seus
requisitos autorizadores, mormente porque a matéria refoge ao exame do objeto do writ,
esta, por sua vez, limitada ao pedido de trancamento da Ação Penal Militar em curso na 3ª
Auditoria da 3ª CJM por ausência de justa causa, diante da alegada ausência de dolo na
conduta do militar.
Em breve síntese, o writ foi impetrado contra suposto ato ilegal do Juízo da 3ª Auditoria da
3ª CJM, consubstanciado no recebimento da Denúncia ofertada em desfavor do Paciente, o
qual responde à Ação Penal Militar nº 7000075-09.2020.7.03.0303 como incurso no delito
encartado no art. 187 do Código Penal Militar.
Em seus requerimentos finais, a Defesa constituída do Paciente pugnou pela concessão de
medida liminar "(...) para fins de ser ARQUIVADA/SUSPENSA OU TRANCADA a denúncia, eis
que eivada de vícios, assim como o trancamento/suspensão dos efeitos da denúncia.",
requerendo também a suspensão de qualquer medida que determine a prisão do Paciente.
No mérito, a Defesa constituída requereu fosse reconhecida a inexistência de justa causa
para a deflagração da ação penal "(...) por ausência de dolo específico por parte do agente,
devendo ser ARQUIVADO, com fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar.".
Em 15 de julho de 2020, o Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente desta Corte Castrense
solicitou as necessárias informações ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM, ao Ministério
Público Militar atuante na referida Circunscrição Judiciária Militar e ao Comandante da
Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA/Cruz Alta/RS), reservando-se
para a apreciar o pleito liminar após a chegada das referidas informações.
Aportadas as informações do Juízo indigitado coator, este deixou claro que:
"(...) 17 - Adicionalmente, em relação às alegadas condições de saúde do
acusado, este Juízo suspendeu os efeitos do Termo de Deserção no que tange à
parte final do artigo 452 do CPPM, determinando à autoridade policial militar
que, até decisão em sentido contrário deste Juízo, não efetue a prisão do
desertor, mesmo que a perícia médica venha a ser realizada.
18 - Determinou-se oficiar à EASA e ao HGeSM para que, por meio de parecer
das autoridades médicas militares competentes, esclareçam de forma
devidamente justificada acerca da possibilidade, ou não, da realização de
"perícia médica indireta", por intermédio da documentação nosológica do
paciente, e/ou de perícia médica por videoconferência ("telemedicina", nos
termos da Lei 13.989/2020), notadamente em relação à perícia mencionada no
artigo 156 do CPPM.
19 - Concomitantemente, este Juízo facultou ao acusado, o qual está
devidamente representado nos autos, por meio de sua curadora, manifestar-se
sobre potencial interesse na realização da perícia médica prevista no artigo 156
do Código de Processo Penal Militar, eventualmente de forma presencial, em sua
residência, quando se poderia esclarecer acerca de sua inimputabilidade penal,
constatação que poderia ocasionalmente encerrar de vez esta contenda.
20 - Finalmente, ainda considerando todos os argumentos fartamente
explanados, mormente quando aos aspectos de saúde do acusado, este Juízo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
determinou que a IPD em questão, já transformada em ação penal, seja
acautelada em juízo até o deslinde do Habeas Corpus nº 7000465-
96.2020.7.00.0000, e/ou até manifestação da Defesa acerca da perícia
mencionada no parágrafo anterior, momento em que será analisado o pedido
ministerial acerca do incidente de insanidade mental do acusado.".
Ora, ao analisar o pleito antecipatório frente às informações prestadas pelo Juízo apontado
coator, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta Corte Castrense indeferiu o pedido formulado
pela Defesa do Paciente, fundamentando a sua convicção no fato de que:
"(...) depreende-se dos itens 17 e 20 retro, que a Magistrada determinou "à
autoridade policial militar que, até decisão em sentido contrário deste Juízo, não
efetue a prisão do desertor, mesmo que a perícia médica venha a ser realizada",
bem como "que a IPD em questão, já transformada em ação penal, seja
acautelada em juízo até o deslinde do Habeas Corpus nº 7000465-
96.2020.7.00.0000".
Assim, resta evidente a perda do objeto do presente pedido liminar no tocante à
suspensão da Ação Penal e ao recolhimento/suspensão de qualquer mandado de
prisão, visto que a Juíza Federal Substituta da 3ª Auditoria da 3ª CJM já os
satisfez até o deslinde do presente writ.".
Vale dizer que foi com base nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau que a
liminar requerida, naquilo que dizia respeito à eventual decisão sobre a prisão do Paciente,
somente seria analisada após o julgamento da presente ação.
Outro não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tanto assim que, no
Parecer exarado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, foi além
na sua percepção e arguiu preliminar para que este Relator julgasse:
"(...) prejudicado o presente remédio heroico, nos termos do art. 12, VI, do
Regimento Interno do STM, em face da perda de objeto da demanda, haja vista
que a autoridade judiciária na instância de piso determinou que seja suspensa a
aplicação da parte final do art. 452 do CPPM, obstando, portanto, a possibilidade
de prisão do desertor.
Caso Sua Excelência assim não entenda, opina esta PGJM pela não concessão da
ordem, por falta de amparo legal, diante da manifesta ausência de ilegalidade ou
abuso de poder por parte da magistrada prolatora da decisão em que foi
recebida a denúncia oferecida, por estarem preenchidos os requisitos legais, e
da evidente inexistência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do
Paciente, consoante sobejamente demonstrado.".
Nesse contexto, ainda que a jurisprudência recorrente do Superior Tribunal Militar tenha
forjado o entendimento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
salvo-conduto ao agente que se encontra na condição de trânsfuga, é inegável que,
segundo a percepção do eminente Ministro-Presidente desta Corte, que decidiu por não
conceder a tutela antecipatória pela perda do objeto, bem como o Representante do
Custos Legis, que, inclusive suscitou preliminar de não conhecimento, dada a essência do
remédio heroico, e até mesmo para este Relator, qualquer Decisão tendente a impor ao
Paciente a constrição do seu status libertatis somente ocorreria após o julgamento do
presente habeas corpus.
Ocorre, no entanto, que a Ata da Sessão do Conselho Especial de Justiça para o Exército, do
dia 18 de agosto de 2020 (Ação Penal Militar nº 7000075-09.2020.7.03.0303, Evento 98)
evidencia a decretação da prisão preventiva do Paciente antes mesmo de o habeas corpus
ter sido julgado pelo Plenário desta Corte Castrense.
Por outro lado, o deferimento do incidente de insanidade mental do Paciente, nos termos
em que foi decidido, inclusive com a possibilidade de realização de perícia domiciliar, bem
como a notificação da curadora do militar e, ainda assim, a possibilidade de indicação pela
Defesa de médico assistente para o acompanhamento da perícia não recomenda a
pretendida suspensão do curso processual.
Por tais motivos, e sem adentar no exame do mérito dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar, DEFIRO, em parte, o pleito defensivo, tão somente para tornar sem
efeito a Decisão prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau em 18 de agosto de
2020, na qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, devendo ser expedido o
competente Alvará de Soltura, ou mesmo a suspensão do Mandado de Prisão, caso não
tenha sido cumprido, sem prejuízo de futura análise da parte final do art. 452 do CPPM pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
Juízo a quo, após o julgamento do presente habeas corpus pelo Plenário desta Corte
Castrense; para a correção da autoridade apontada coatora, in casu, o Juízo da 3ª Auditoria
da 3ª CJM, bem como para a inserção do patrono do Paciente para que, doravante, lhe
sejam direcionadas as intimações dos atos processuais." (Grifo no original).

No dia 21 de agosto de 2020, em nova petição, a Defesa constituída requereu a retirada do feito da pauta de
julgamento virtual, inicialmente marcada para o dia 31 de agosto de 2020, alegando que pretendia realizar a
sustentação oral por videoconferência.

Em Decisão dessa mesma data, deferi o pleito defensivo e determinei "(...) a retirada de pauta do Habeas
Corpus nº 7000465-96.2020.7.00.0000, bem como a remessa dos autos ao Exmo. Sr. Ministro-Presidente
desta Corte Castrense com vistas à sua inclusão em pauta de julgamento por videoconferência.".

Ainda no dia 21 de agosto de 2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se nos seguintes
termos:

"(...) A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral adiante assinado,
declara-se ciente da decisão de Sua Excelência o Ministro Relator, constante do evento 44,
e informa que nada tem a requerer até mesmo porque o Juízo a quo havia, inicialmente,
decidido pelo acautelamento da IPD (o que significa que o paciente não poderia ser preso)
até o julgamento do presente habeas corpus e mudou esse entendimento antes de tal
julgamento.
Ocorre que, ao examinar o writ, o eminente Ministro Vice-Presidente deixou de conceder a
liminar escorado que estava naquela informação da autoridade coatora. Não nos parece
razoável, assim, que o presente habeas corpus, que visa à obtenção de salvo conduto do
paciente, seja frustrado porque a autoridade coatora mudou de posição, antes de aguardar
o julgamento deste feito, como havia dito que faria.
Assiste razão, desse modo, a nosso aviso, ao eminente Relator, ao conceder parcialmente
a ordem liminar.
Outrossim, esta PGJM declara-se ciente também da decisão constante do evento 52, que
deferiu o pedido de retirada do processo da pauta de julgamentos do dia 31/08/2020.".

Em Despacho de 24 de agosto de 2020, o Exmo. Sr. Ministro Presidente desta Corte Castrense deferiu o
pedido de sustentação oral formulado pela Defesa do Paciente "(...) em sessão de julgamentos por
videoconferência a ser realizada no dia 22 de setembro de 2020, nos termos do art. 6º, inciso XXIX-A1, do
RISTM, c/c o artigo 5º do Ato Normativo nº 4262 deste Superior Tribunal Militar.".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de prejudicialidade do presente writ,
aduzindo, para tanto, que houve determinação do Juízo apontado coator dando conta de que o Paciente não
deva ser preso, conforme estatui o art. 452 do Código de Processo Penal Militar.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai da impetração, a Defesa requereu a concessão de medida liminar "(...) para fins de ser
ARQUIVADA/SUSPENSA OU TRANCADA a denúncia, eis que eivada de vícios, assim como o
trancamento/suspensão dos efeitos da denúncia.", requerendo também a suspensão de qualquer medida
que determine a prisão do Paciente. No mérito, a Defesa constituída requereu fosse reconhecida a
inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal "(...) por ausência de dolo específico por parte
do agente, devendo ser ARQUIVADO, com fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar.".

Percebe-se, pois, que o pleito antecipatório, em sua primeira parte, imiscui-se com o próprio pedido de
mérito. No entanto, em relação à não aplicação de medida constritiva do Paciente, o próprio Ministro-
Presidente reconheceu a sua prejudicialidade ao indeferir a liminar nos seguintes termos: "(...) resta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
evidente a perda do objeto do presente pedido liminar no tocante à suspensão da Ação Penal e ao
recolhimento/suspensão de qualquer mandado de prisão (...)".

Por outro lado, conforme anteriormente relatado, a despeito da citada Decisão do Juízo apontado coator ter
deixado clara a não imposição da constrição à liberdade de locomoção do militar, pelo menos até o
julgamento do presente writ, ainda assim, o que se verificou foi a determinação da prisão preventiva do
Paciente em Decisão prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM
no dia 18 de agosto de 2020, circunstância que, tão logo trazida aos autos pela Defesa constituída, foi
determinante para que este Relator determinasse a suspensão do cumprimento do respectivo mandado de
prisão, nos seguintes termos:

"(...) DEFIRO, em parte, o pleito defensivo, tão somente para tornar sem efeito a
Decisão prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau em 18 de agosto de 2020, na
qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura, ou mesmo a suspensão do Mandado de Prisão, caso não tenha sido
cumprido, sem prejuízo de futura análise da parte final do art. 452 do CPPM pelo Juízo a
quo, após o julgamento do presente habeas corpus pelo Plenário desta Corte Castrense
(...)" (Grifo no original).

Nada obstante, o pedido principal da presente impetração é o de trancamento da ação penal militar, com o
seu respectivo arquivamento, por ausência de justa causa para a sua deflagração, tendo em vista a ausência
de dolo na conduta do TCel Ex MARCIO ANDREI CORRÊA RAMOS.

Portanto, o habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, em síntese, a Defesa pretende o trancamento da Ação Penal Militar em curso na 3ª
Auditoria da 3ª CJM por falta de justa causa em razão da ausência de dolo na conduta do Paciente.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
heroico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao oferecimento da Denúncia pelo
Órgão ministerial, tendo em vista a alegada ausência de justa causa para a deflagração por ausência de dolo
na conduta do Paciente.

Ocorre que a Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM em 17 de julho de 2020,
porquanto satisfeitos os requisitos descritos nos arts. 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar,
estando em curso a Ação Penal Militar nº 7000075-09.2020.7.03.0303 que apura a prática delituosa
imputada ao Oficial.

Nunca é demais salientar que, consoante o art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que
houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.

Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo
Órgão ministerial "(...) quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime (...)"
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo. 2013. Revista dos
Tribunais. p. 70).

Ora, considerando o delito encartado no art. 187 do Código Penal Militar, segundo o qual o delito de
deserção é de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que
serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção, é
possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos
arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução
processual, devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível acolher o
argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de inépcia da Exordial Acusatória.

De mais a mais, o relato minucioso contido nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau deixa
claro que todas as oportunidades foram concedidas ao Paciente com vistas a que fosse procedida a inspeção
de saúde e, se for o caso, com a sua eventual prorrogação, de sorte que se evidencia a resistência do militar
em cumprir a determinação do Comando da Unidade.

Milita nesse sentido a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 69-72.2013.7.07.0007/PE (Dje: 29/08/2014)
Relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM) E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU
INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM). REQUISITOS DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
O Magistrado, ao examinar a Peça Acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos
legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao Mérito, exigindo-se, para a
deflagração da ação penal militar, a presença da justa causa.
A ausência de justa causa por atipicidade da conduta ocorre quando, de plano, verifica-se
quando não há descrição do fato supostamente criminoso, e suas circunstâncias, que
permita o exercício da ampla defesa ou, ainda, quando a denúncia não traz, de forma
clara, indícios de autoria e materialidade (...)" (Grifos nossos).

No caso dos autos, não se verifica a flagrante atipicidade da conduta, porquanto satisfatoriamente presentes
não só a descrição do fato apontado delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como os indícios de
autoria e de materialidade delitivas, o que se identifica no próprio Termo de Deserção.

A toda evidência, qualquer Decisão tendente a frustrar a investigação conduzida pela Autoridade Militar,
bem como a atuação ministerial e a própria instrução processual, como no caso dos presentes autos, se
contrapõe ao entendimento recorrente dos Pretórios no sentido de que:

"(...) O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR,
Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda
Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016." (Supremo Tribunal Federal. Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 170.956/RO, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 23/08/2019).

Por fim, naquilo que se refere à eventual imposição de medida constritiva em relação ao Paciente, é
oportuno salientar que a jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido da "(...)
Inviabilidade da concessão de salvo-conduto a desertor que se encontre na situação de trânsfuga. Ordem
conhecida e denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 0000008-91.2017.7.00.0000, Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 16/02/2017).

A despeito desse entendimento, o Plenário do Superior Tribunal Militar também já decidiu que:

"(...) A alegação do Impetrante de que a prisão do Paciente comprometerá a sua saúde
física e mental, além de ser matéria que exige apreciação esgotante da prova, desiderato
este não cabível pela via estreita aqui tratada, também não fora absolutamente pré-
constituída de provas cabais para que o pleito possa ser atendido. Writ conhecido e
denegado. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 7000176-37.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 09/05/2018).

Na espécie, segundo se verifica da Decisão exarada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, em 18
de agosto de 2020, que deferiu a instauração do Incidente de Insanidade Mental, a Perícia poderá
determinar se, à época do fato delituoso, o Paciente reunia condições de entender o caráter ilícito da sua
conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como, ainda que não tivesse
suprimida essa capacidade de entendimento ou autodeterminação, que essa fosse diminuída
consideravelmente, poderá ser reconhecida a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do Paciente, caso
em que aplicar-se-ia, conforme o caso, o art. 48 do Estatuto Repressivo Castrense ou o parágrafo único do
citado dispositivo.

Nessas circunstâncias, ratifico a Decisão por mim prolatada em 20 de agosto de 2020, quando deferi em
parte o pleito defensivo:

"(...) tão somente para tornar sem efeito a Decisão prolatada pelo Conselho Julgador de
primeiro grau em 18 de agosto de 2020, na qual foi decretada a prisão preventiva do
Paciente, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou mesmo a suspensão
do Mandado de Prisão, caso não tenha sido cumprido, sem prejuízo de futura análise da
parte final do art. 452 do CPPM pelo Juízo a quo, após o julgamento do presente habeas
corpus pelo Plenário desta Corte Castrense; para a correção da autoridade apontada
coatora, in casu, o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM, bem como para a inserção do patrono
do Paciente para que, doravante, lhe sejam direcionadas as intimações dos atos
processuais.".

Vale dizer que caberá ao Colegiado Julgador de primeiro grau avaliar a aplicabilidade da parte final do art.
452 do Código Penal Militar após o julgamento do presente writ.

Por tais motivos, e considerando que o habeas corpus não constitui instrumento processual adequado ao
exame da procedência ou da improcedência da acusação formulada pelo Órgão ministerial, muito menos
para a análise do elemento subjetivo do tipo penal no qual o Paciente foi incursionado, pois são vedadas
incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas,
hipótese somente admissível após o encerramento da instrução criminal em respeito ao Princípio do Devido
Processo Legal, não identifico ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder por parte da Autoridade
apontada coatora, devendo prosseguir regularmente a Ação Penal Militar em curso na 3ª Auditoria da 3ª
CJM.

Afinal, consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber da Excelsa Corte:

"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7f70062
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Desse modo, evidenciados os indícios de autoria e provada materialidade, e não
restando provada, até o momento, a existência de causa extintiva da culpabilidade do
agente, não merece guarida a insurgência da Impetrante quanto ao recebimento da
denúncia. Outrossim, afigura-se cristalina a perda de objeto no presente Writ, uma vez
que não pende sobre a liberdade de locomoção do Paciente qualquer ameaça ou coação.
Isso porque, considerando as peculiaridades do caso, a magistrada "a quo" suspendeu os
efeitos do Termo de Deserção em relação à parte final do art. 452, do CPPM, determinando
à autoridade policial militar que não efetue a prisão do paciente, mesmo que seja realizada
a perícia médica. A MMa Juíza também determinou que fossem acautelados os autos da
ação penal até o deslinde do presente Habeas Corpus, bem assim até que seja proferida
decisão, na instância "a quo", acerca da instauração de incidente de insanidade
mental do acusado.
Com efeito, enquanto não instaurado o referido processo incidental, no qual poderá ser
averiguado se as patologias de saúde do acusado suprimiram ou reduziram a sua
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, a marcha processual deve prosseguir.".

Diante do exposto, ratificando a Decisão prolatada em 20 de agosto de 2020, denego a ordem de habeas
corpus por falta de amparo legal.